Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700690-11.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA DANTAS DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0740747-96.2025.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 260748785), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia o restabelecimento da cobertura do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que contratou o plano de saúde da agravada em 30 de março de 2023 por intermédio de corretor que se apresentou como representante da agravada, sem qualquer informação acerca da exigência de vínculo funcional ou parental, tendo efetuado o pagamento regular das mensalidades por mais de 2 (dois) anos, período em que utilizou normalmente os serviços do plano, inclusive para a realização de cirurgia bariátrica, devidamente autorizada pela operadora. Alega que o cancelamento unilateral do plano ocorreu apenas após a cirurgia, quando passou a necessitar de procedimentos reparadores decorrentes do tratamento bariátrico, circunstância que configuraria conduta contraditória e violação à boa-fé objetiva, com incidência das teorias da suppressio e da surrectio. Aduz a abusividade da rescisão unilateral, em afronta à Lei no 9.656/1998, às normas da ANS e às disposições do Código de Defesa do Consumidor, destacando o risco de dano irreparável à sua saúde diante da interrupção do tratamento médico. Por fim, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para determinar sua imediata reintegração ao plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente vigentes. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 260748785 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pela agravante. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando a manutenção ou o restabelecimento da cobertura de plano de saúde mantido em favor da agravante. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravada é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e com as Resoluções da Agência Nacional de Saúde. Da análise do contrato firmado entre as partes (ID 260681701 na origem), fica claro da leitura do Capítulo II que, para aderir ao plano de saúde, é necessário ser funcionário ou ex-funcionário do Banco do Brasil ou da CASSI, ou parente consanguíneo ou afins até o 3o grau. A operadora do plano de saúde notificou a agravante acerca da falta de documentos comprobatórios da existência de vínculo de parentesco com qualquer pessoa ligada ao Banco do Brasil ou à CASSI (IDs 260681711 e 260681705 na origem). É ponto incontroverso que a agravante não possui a qualidade funcionária ou parente de empregado do Banco do Brasil ou da Cassi, conforme se extrai das próprias razões do recurso. O pedido para sua manutenção como dependente no plano de saúde baseia-se no princípio da boa-fé contratual e na Teoria da Surrectio, que possibilitaria a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, em razão de expectativa gerada pela omissão da operadora do plano de saúde, que levou 2 (dois) anos para regularizar o cadastro de dependente, tempo em que a agravante permaneceu no gozo dos benefícios do plano de saúde. A controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõe sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. A boa-fé nas relações contratuais é uma via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. Assim, a omissão do plano em requerer anteriormente a comprovação do vínculo de parentesco, não anula o fato de a agravante ter se beneficiado do uso do plano de saúde por 2 (dois) anos, mesmo ciente de que não teria direito, de acordo com o contrato celebrado entre as partes. Não se olvida julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se reconhece a possibilidade de adotar a Teoria da Surrectio para a manutenção de plano de saúde[1], em favor de pessoa idosa, que fora mantida vinculada a plano de saúde de ex-empregador por aproximadamente 10 (dez) anos. Todavia, há de se fazer o distinguishing com o pedido veiculado na presente demanda, uma vez que a agravante tem uma ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho, não sendo os 2 (dois) anos em que fora erroneamente mantida no plano de saúde tempo demasiado a gerar expectativa vitalícia de manutenção do direito. Esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que inexiste garantia de manutenção de plano de saúde com a perda da qualidade de dependente, in verbis: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO E SEUS DEPENDENTES. VÍNCULO MATRIMONIAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SURRETIO. NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caracter excepcional, somente pode permanecer após o rompimento do vínculo, não só com base no binômio necessidade/possibilidade, mas também pela comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência. 2. Com a decretação do divórcio do casal, a alimentanda deixou de ser dependente do réu no plano de saúde oferecido pelo empregador do alimentante. O benefício, portanto, deixou de ser concedido independentemente da vontade do empregado. 3. O fato de a alimentanda ser dependente do alimentante no plano de saúde concedido pelo empregador deste, por longo período, não caracteriza surretio, uma vez que nem mesmo o empregado, como titular do mesmo plano, possui garantia irrestrita de continuidade do benefício. 4. O contexto apresentado na lide foge ao padrão permissivo da manutenção do pagamento do plano de saúde em favor da alimentanda, pois não há prova da sua condição incapacitante para o trabalho, bem como existem elementos que demonstram que a alimentanda tem condições de se manter sem o auxílio do seu ex-marido. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751521, 07274222020228070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Assim, cabe à agravante buscar, por outro meio, a portabilidade do plano de saúde, podendo aderir a novo contrato. Eventual incapacidade financeira da agravante para arcar com os custos da contratação de plano de saúde extrapola os limites desta ação. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a concessão dos efeitos da tutela antecipada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026 às 12:26:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] STJ - REsp: 1918599 RJ 2018/0273750-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).